Tribunal: TCU
Processo: 025.956/2021-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Relatório de acompanhamento da execução orçamentária e financeira da dívida pública federal no primeiro semestre de 2021.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de acompanhamento referente à avaliação da execução orçamentária e financeira da dívida pública federal no 1o semestre de 2021; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fundamento no art. 3o da Resolução TCU 322, de 2/12/2020, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. Informar ao presidente da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional as seguintes conclusões do acompanhamento permanente da dívida: 9.1.1. No que concerne aos principais indicadores macroeconômicos de impacto na dívida, foi observado que o resultado primário do governo central até junho de 2021, no acumulado dos últimos doze meses, foi deficitário em R$ 383,2 bilhões, pela inclusão do último semestre de 2020 e das despesas nele realizadas para o enfrentamento dos efeitos da Covid-19; 9.1.2. A Emenda Constitucional 95, de 15/12/2016, é uma variável explicativa considerada determinante para a trajetória declinante de medidas de risco/retorno da dívida a partir de junho de 2015. Nesse sentido, a expectativa da geração de resultados primários positivos termina por determinar conjuntamente tanto o nível geral de preços quanto o custo da dívida; 9.1.3. Como percentual do PIB, a melhora do resultado primário em relação ao período anterior foi considerável, passando de um déficit de 11,74% para 1,32% em razão da recuperação da atividade econômica, da diminuição do desemprego e da melhoria da arrecadação, somados à contenção de despesas relativamente ao mesmo período do ano anterior. Em junho de 2021, as receitas primárias líquidas tiveram incremento real de 7,3%, quando comparadas com os valores atualizados arrecadados em igual período do ano anterior, ao passo que as despesas tiveram decréscimo real de 1,2%; 9.1.4. Na parte relacionada à taxa de câmbio nominal, em 2021, a moeda brasileira teve apreciação de 8,65% frente ao dólar americano, quando comparada as cotações de 30/6/2020 e 30/6/2021. O IPCA, por seu turno, variou, nesse mesmo período, 8,35%, ultrapassando a meta de inflação que era de 3,75 a.a. e o limite máximo estabelecido de 5,25% a.a. Tem-se, ainda, que a meta para a taxa Selic, em 30/6/2020, era de 2%, ao passo que em 30/6/2021 essa meta foi aumentada para 4,25%. Todos os indicadores impactam a dívida pública federal; 9.1.5. De acordo com o projetado na revisão do Plano Anual de Financiamento da Dívida Pública Federal para 2021, a necessidade líquida de financiamento do Tesouro Nacional no exercício seria de R$ 1.674,3 bilhões, resultado de uma necessidade bruta de R$ 1.964,8 bilhões, deduzidos os recursos orçamentários de R$ 272,5 bilhões. A execução no primeiro semestre demonstrou uma necessidade líquida de financiamento de R$ 1.226,2 bilhões até o final do exercício, valor marginalmente inferior ao disponível no colchão de liquidez da dívida pública. Foram executadas, até junho de 2021, R$ 30,6 bilhões no pagamento de despesas primárias por meio de recursos orçamentários; 9.1.6. A análise dos fatores de variação da DPF demonstrou que as emissões totalizaram R$ 970.728,2 milhões, os resgates foram de R$ 822.017,55 milhões e os juros apropriados foram de R$ 171.615,35 milhões. A par desses valores, A DPF variou de R$ 5.009.615,68 milhões em dezembro de 2020 para R$ 5.329.941,68 milhões em junho de 2021. As emissões líquidas da DPMFi (emissões "menos" resgates) no valor de R$ 148.710,65 milhões contribuíram para a cobertura de despesas primárias e permitiram a recomposição da disponibilidade de caixa do Tesouro Nacional; 9.1.7. Pela programação do PAF, o estoque da DPF ocorrido ao final de 2020, de R$ 5.009,6 bilhões, deverá crescer em 2021 para um intervalo entre R$ 5.500 bilhões e R$ 5.800 bilhões. A DPF cresceu no primeiro semestre R$ 320,3 bilhões, alcançando R$ 5.329,9 bilhões, abaixo do limite inferior desse intervalo previsto no PAF 2021. Esse estoque da DPF abaixo do limite inferior apontado na revisão do PAF decorreu da utilização de recursos desvinculados e da utilização das transferências efetuadas extraordinariamente ao Tesouro pelo Bacen no exercício anterior, além das devoluções de recursos pelo BNDES; 9.1.8. A razão dívida/PIB aumentou de 61% para 65,9%. A despeito dessa piora, necessário observar que ela decorre não apenas dos níveis de endividamento público, mas, boa medida, em razão da inclusão do último semestre de 2020, e das despesas para enfrentamento à pandemia de Covid-19. O prazo médio da DPF que era de 3,9 anos em junho de 2020, diminuiu para 3,7 anos, em junho de 2021. O percentual de títulos vincendos em 12 meses, que era de 23,3%, ao final do primeiro semestre de 2021, diminuiu para 22,5 %, em junho de 2021. A composição da dívida por indexadores (prefixados, índice de preços, taxa flutuante e câmbio) em junho de 2021 ficou dentro do limite do PAF revisado; 9.1.9. A flexibilização da política monetária em 2020, com o cenário inicialmente deflacionário advindo da pandemia de Covid-19, teve efeitos positivos sobre os indicadores de custo da dívida, que mantiveram trajetória de queda no período. O custo médio acumulado em doze meses do estoque da DPMFi reduziu-se de 9% a.a. em junho de 2020 para 7,2% a.a. em junho de 2021; 9.1.10. A flexibilização da política monetária em 2020, com o cenário inicialmente deflacionário advindo da pandemia de Covid-19, teve efeitos positivos sobre os indicadores de custo da dívida, que mantiveram trajetória de queda no período. O custo médio acumulado em doze meses do estoque da DPMFi reduziu-se de 9% a.a. em junho de 2020 para 7,2% a.a. em junho de 2021; 9.1.11. No que concerne às despesas orçamentárias, até junho de 2021, foram empenhados e pagos no grupo de despesa 2 - Juros e Encargos, respectivamente, R$ 110,5 bilhões e R$ 105,4 bilhões. No grupo de despesa 6 - Amortização da Dívida, por seu turno, foram empenhados e pagos, respectivamente, R$ 932,7 bilhões e R$ 904,9 bilhões, totalizando R$ 1.043,2 bilhões e R$ 1.010,2 bilhões, respectivamente, de execução orçamentária e financeira da dívida pública federal; 9.1.12. Ao se considerar que o colchão de liquidez da dívida pública federal se constitui em recurso para fazer frente ao endividamento público, poder-se-ia analisar o principal indicador de sustentabilidade da dívida (DPF/PIB), subtraindo-se da DPF os recursos presentes no colchão de liquidez. Nesse comparativo, a razão DPF/PIB (líquida dos recursos no colchão de liquidez) permaneceu, em junho de 2021, nos mesmos 51,5% registrados em junho de 2020; 9.1.13. Entre junho de 2020 e o mesmo mês de 2021, a DBGG cresceu 0,94% em relação ao saldo atualizado do ano anterior, chegando a R$ 6.729,56 bilhões. De modo contrário, ao se estabelecer a relação da DBGG com o PIB, observou-se uma queda de 0,39%, saindo da proporção de 83,6% para 83,21% do PIB. Os principais itens que justificam esse comportamento, além do crescimento do PIB, foram a expansão da dívida mobiliária interna em mercado e a diminuição das operações compromissadas; 9.1.14. Ao longo dos últimos dez anos, as operações compromissadas cresceram tanto em volume quanto em representatividade da DBGG, exceto em 2014 e 2021. Em junho de 2010, elas somavam R$ 701,9 bilhões (valores inflacionados pelo IPCA a junho/2021) e representavam 18,8% da DBGG, ao passo que, em junho de 2021, elas chegaram a R$ 1.040,1 bilhões e representam 15,5% da DBGG. Em relação ao PIB as operações compromissadas representavam 10,5% em junho de 2010, ao passo que, em junho de 2021, representavam 12,86%. Os títulos livres em carteira, outrossim, somavam, em 2014, R$ 532,82 bilhões (valores inflacionados a junho de 2021), e correspondiam a 6,56% do PIB, e, em junho de 2018, chegaram a 715,26 bilhões (valores inflacionados a junho/2021) e 9,22% do PIB, ao passo que, em junho de 2021, somavam R$ 940,46 bilhões e correspondiam a 11,63% do PIB; 9.1.15. Ao longo dos últimos oito anos, a DLSP cresceu tanto em volume quanto em representatividade do PIB. Em junho de 2013 (ponto mais baixo da série analisada), ela somava R$ 2.453,8 bilhões (valores inflacionados pelo IPCA a junho/2021) e representava 31,48% do PIB, ao passo que, em junho de 2021, chegou a R$ 4.878,74 bilhões e representa 60,33% do PIB; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Economia e ao Banco Central do Brasil;